Tribunal: TJSP
Processo: 1002719-18.2020.8.26.0072
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Medicamento – Liminar deferida – Resistência da entidade pública em fornecer medicamento para portadora de Cardiopatia Isquêmica, Angina, Arritmia Cardíaca, Diabetes Melitus, Hipertensão Arterial Pulmonar e Arteriosclerótica Obstrutiva de Carótidas - (CID I-29; I-11; I-10; E-10; E-78.2; I-21) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Medicamento – Liminar deferida – Resistência da entidade pública em fornecer medicamento para portadora de Cardiopatia Isquêmica, Angina, Arritmia Cardíaca, Diabetes Melitus, Hipertensão Arterial Pulmonar e Arteriosclerótica Obstrutiva de Carótidas - (CID I-29; I-11; I-10; E-10; E-78.2; I-21) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive medicamentos – Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público – Ademais, preenchidos os requisitos especificados pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS – Precedentes desta C. 9a Câmara e Corte de Justiça – Sentença de concessão mantida – Reexame necessário desacolhido e recurso da Municipalidade improvido.